Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. REPARTIÇÃO DO ACERVO COMUM. DISCORDÂNCIA DAS PARTES. AÇÃO AUTÔNOMA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 731 DO CPC/15. DESNECESSIDADE. COMPLEXIDADE. NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. PEDIDO NÃO ANALISADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO.
1. Constatada a tempestividade do recurso, rejeita-se a preliminar de não conhecimento da Apelação.
2. A circunstância de não haver um consenso entre o ex-casal sobre o destino do acervo comum não impede que a repartição do patrimônio ocorra no bojo da ação de divórcio, quando a complexidade do caso não exija aprofundada e complexa dilação probatória, como ocorre no caso em comento. Resguarda-se, assim, os princípios da celeridade e efetividade processuais.
3. Cassada a r. sentença com relação à partilha dos bens, o feito deve retornar à instância de origem para regular tramitação, máxime quando não apreciadas pelo d. Juízo de origem as matérias de defesa arguidas na contestação e que não se encontram suficientemente comprovadas, o que revela a necessidade de dilação probatória. Inaplicável à hipótese o disposto no artigo 1.013, §3o, I, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento.
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença cassada.